Tribunal: TJES
Processo: 0000029-54.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Aildson Ruan Viana Jordão, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca da eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo alegadas omissão quanto aos fundamentos ministeriais contrários ao acordo e contradição interna na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento dos fundamentos do Ministério Público contrários à celebração do ANPP; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à natureza e aos limites da atuação judicial no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4- O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser formalizada na instância de origem, com possibilidade de controle pelo órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

5- A determinação de remessa dos autos à origem visa assegurar a observância do procedimento legal aplicável ao ANPP, inexistindo omissão quanto aos fundamentos ministeriais apresentados.

6- Compete ao Ministério Público, no exercício de seu poder-dever, avaliar de forma motivada a presença dos requisitos para celebração do ANPP, não havendo direito subjetivo do investigado à sua formalização.

7- A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o preenchimento dos requisitos legais não obriga o oferecimento do ANPP, tratando-se de faculdade do Parquet.

8- Não há contradição interna no acórdão quanto aos limites da atuação judicial, uma vez que a decisão apenas determinou o retorno dos autos para análise do acordo, sem impor sua celebração.

9- A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão determina a observância do procedimento previsto no art. 28-A, §14, do CPP para análise do ANPP. 3. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo à sua celebração. 4. A remessa dos autos à origem para análise do ANPP não configura contradição, mas observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 28-A, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-54.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILDSON RUAN VIANA JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Aildson Ruan Viana Jordão, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca da eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo alegadas omissão quanto aos fundamentos ministeriais contrários ao acordo e contradição interna na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento dos fundamentos do Ministério Público contrários à celebração do ANPP; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à natureza e aos limites da atuação judicial no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4- O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser formalizada na instância de origem, com possibilidade de controle pelo órgão superior, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

5- A determinação de remessa dos autos à origem visa assegurar a observância do procedimento legal aplicável ao ANPP, inexistindo omissão quanto aos fundamentos ministeriais apresentados.

6- Compete ao Ministério Público, no exercício de seu poder-dever, avaliar de forma motivada a presença dos requisitos para celebração do ANPP, não havendo direito subjetivo do investigado à sua formalização.

7- A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o preenchimento dos requisitos legais não obriga o oferecimento do ANPP, tratando-se de faculdade do Parquet.

8- Não há contradição interna no acórdão quanto aos limites da atuação judicial, uma vez que a decisão apenas determinou o retorno dos autos para análise do acordo, sem impor sua celebração.

9- A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão determina a observância do procedimento previsto no art. 28-A, §14, do CPP para análise do ANPP. 3. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo à sua celebração. 4. A remessa dos autos à origem para análise do ANPP não configura contradição, mas observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 28-A, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AILDSON RUAN VIANA JORDÃO
.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento dos fundamentos ministeriais contrários à celebração do ANPP no caso concreto, bem como que há contradição interna quanto à natureza e aos limites da atuação judicial no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal(id. 18698440).

Contrarrazões da defesa pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18816266).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AILDSON RUAN VIANA JORDÃO
.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento dos fundamentos ministeriais contrários à celebração do ANPP no caso concreto, bem como que há contradição interna quanto à natureza e aos limites da atuação judicial no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal(id. 18698440).

Contrarrazões da defesa pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18816266).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição apontada.

O embargante argumenta que o Ministério Público destacou, em manifestação anteriormente apresentada nos autos, que as circunstâncias fáticas revelam acentuada reprovabilidade da conduta, incompatível com a lógica da justiça penal negocial.

Diferente do que alega a defesa, o acórdão não foi omisso já que a recusa em oferecer o acordo deve ser formalizada na instância de origem já que
o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP que assim dispõe:
“No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”
.

Assim, em pese a recusa manifestada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, os autos devem retornar à origem para observância do procedimento previsto na legislação processual.

De igual forma não há contradição contradição interna quanto à natureza e aos limites da atuação judicial no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal.

Conforme consta do dispositivo, foi
a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

Ou seja, compete ao membro do Ministério Público, no exercício de seu poder-dever e de forma motivada, avaliar o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do Acordo d
e Não Persecução Penal.

Inclusive,
“a orientação jurisprudencial do STF e do STJ é no sentido de que, embora as condições descritas na lei sejam requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, o simples implemento de tais pressupostos não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado direito subjetivo à realização do acordo. Portanto, o preenchimento das condições legalmente previstas apenas permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo”
(RHC n. 186.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.